Tribunal: TJDFT
Processo: 0734932-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734932-79.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MASAYOSHI KABU RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, contudo, limitou-se a dar ciência do despacho de ID 72530596, sem qualquer interesse de manifestação ou de impugnação. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, considerando que a recorrente deixou de recolher as custas iniciais e o preparo recursal, NÃO CONHEÇO do recurso inominado por deserção, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 10 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator